Tribunal: TJBA
Processo: 8021714-94.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8021714-94.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Defensoria Pública do Estado da Bahia APELADO: WALLACE BALBINO DOS SANTOS Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL, PLEITEANDO A REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA, REQUERENDO O AFASTAMENTO DO § 4º DO ART. 33, DA LEI 11.343/2006. NÃO COMPROVAÇÃO DA HABITUALIDADE DA PRÁTICA DE TRÁFICO. INCABÍVEL O PEDIDO MINISTERIAL. DOSIMETRIA QUE NÃO COMPORTA REVISÃO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar WALLACE BALBINO DOS SANTOS pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/2006, estabelecendo pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa. II – Materialidade e autoria do delito se acham devidamente comprovadas pelo Auto de Exibição e Apreensão e confirmada pelos Laudos Periciais. Tudo isso sem falar das provas testemunhais produzidas. III - Recurso Ministerial pleiteando unicamente a revisão dosimétrica da pena, sustentando o afastamento do tráfico privilegiado, sob o argumento de que o Réu não preenche os requisitos previstos no §4º do art. 33, da Lei 11.343/2006. IV – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento do Apelo. V – Não há elementos que comprovem que o Acusado pratique o delito em questão de forma habitual ou integre organização criminosa. VI – Manutenção da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33, da Lei 11.343/2006. VII – Pena que não comporta revisão. A basilar foi fixada no mínimo. Sem a ocorrência de Atenuantes ou Agravantes. Na derradeira etapa, reconhecida a incidência do tráfico privilegiado, a reprimenda foi reduzida na fração de 1⁄2 (metade), fixando o Magistrado a quo a pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial Aberto. Além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa. VIII - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8021714-94.2023.8.05.0150, provenientes da Comarca de Lauro de Freitas/BA, figurando como Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, Apelado, WALLACE BALBINO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas. Salvador/BA, 24 de abril de 2024. Des. Pedro Augusto Costa Guerra - 1ª Câmara Criminal 2ª Turma Relator